Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-46.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007417-46.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AVANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

APELADO: OLGA PATRICIA DE ASSIS RIBEIRO BORGES

Advogado(s)
:
GABRIEL ASTOLPHO DE FARIAS, THAYNA SANTOS DO LIVRAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM BARRACA PRÓXIMA À RODOVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS PRÓPRIAS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Avanço Transportes e Turismo Ltda contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de condenação ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 10.000,00), danos estéticos (R$ 6.000,00) e danos materiais a serem liquidados por arbitramento, incluindo cirurgia reparadora, decorrentes de acidente em que a embargada foi atingida pela cobertura de barraca que se desprendeu durante passagem de ônibus nas proximidades da rodoviária de Candeias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à forma específica como o toldo se desprendeu, à definição de procedimentos da fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da causa ou à definição de questões procedimentais de fases posteriores (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão impugnado estabeleceu fundamentação abrangente ao consignar que o deslocamento de ar provocado por veículos de grande porte em locais de circulação de pessoas constitui risco inerente e previsível da atividade de transporte, enquadrando-se na teoria do risco da atividade, dispensando a demonstração de culpa.

5. A responsabilidade objetiva estabelecida no art. 14 do CDC independe da forma específica como o evento danoso ocorreu, seja por contato direto, seja pelo deslocamento de ar, bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade e o dano.

6. As excludentes de responsabilidade invocadas foram expressamente refutadas pelo acórdão, ao reconhecer que a alegada irregularidade da barraca não rompe o nexo causal, pois a presença de estruturas informais no entorno de rodoviárias constitui realidade previsível no ambiente urbano.

7.
Outrossim, o acórdão, ao confirmar a sentença, reconheceu que os danos materiais já demonstrados e aqueles dependentes de tratamento futuro, comprovados pelos documentos médicos juntados aos autos, justificam a liquidação por arbitramento, conforme o art. 509, I, do CPC. Nesse aspecto, consignou-se que a necessidade de cirurgia reparadora decorre das fraturas comprovadamente sofridas, tratando-se, na verdade, de dano certo quanto à sua configuração e incerto apenas quanto ao quantum debeatur, a reclamar apuração em sede de liquidação

8. A sentença, confirmada em sede recursal, estabeleceu de forma expressa o procedimento de liquidação, determinando que a autora apresente orçamentos detalhados, relatórios médicos, estimativa de custos e comprovantes de despesas, podendo ser necessária perícia médica, deduzindo-se o montante já pago.

9. A definição minuciosa de aspectos operacionais e procedimentais da liquidação (número de orçamentos, ordem de apresentação, critérios de escolha) não é matéria própria de embargos de declaração, mas questões a serem resolvidas pelo juízo da liquidação conforme as peculiaridades do caso concreto.

10. Os princípios invocados pela embargante (arts. 244 e 252 do CC e art. 805 do CPC) são de aplicação geral e obrigatória em qualquer fase processual, não havendo necessidade de menção expressa no acórdão para que sejam observados pelo juízo da liquidação.

11. A embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento sob pretexto de omissão, caracterizando nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que se revela inviável na presente via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que fundamenta a responsabilidade civil na teoria do risco da atividade independentemente da forma específica do evento danoso não padece de omissão quanto às circunstâncias do acidente, pois a responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa ou de detalhamento de aspectos fáticos específicos.

A liquidação de sentença por arbitramento dispensa a definição prévia e minuciosa de aspectos procedimentais no título executivo, bastando a indicação do que será liquidado, da forma de liquidação e das diretrizes gerais, cabendo ao juízo da liquidação conduzir o procedimento conforme as circunstâncias concretas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 509, I, 805 e 1.022; CDC, art. 14; CC, arts. 244 e 252.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel. Min. [não informado], 3ª Seção, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.117.791/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8007417-46.2022.8.05.0044, em que figuram como embargante AVANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA e embargada, OLGA PATRICIA DE ASSIS RIBEIRO BORGES

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA